Tribunal: TJES
Processo: 5018247-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018247-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN MARCOS DA COSTA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018247-05.2021.8.08.0035

Recorrente: IVAN MARCOS DA COSTA / MICHEL SABINO

Recorrido: DECOLAR.COM LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS. AUTORES RELATAM TER ADQUIRIDO UM PACOTE DE VIAGEM COM A RÉ, COM DESTINO À BUENOS AIRES, NO VALOR DE R$3.106,50 (TRÊS MIL CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM RAZÃO DA PANDEMIA, O VOO FORA ADIADO PARA MAIO DE 2021, OCORRE QUE, EM 10/11/2020 A REQUERIDA ALTEROU NOVAMENTE O VOO. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS, OS REQUERENTES CONSEGUIRAM CANCELAR O PACOTE E FORAM INFORMADOS QUE SERIAM REEMBOLSADOS, NO ENTANTO, SÓ RECEBERAM R$568,02 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$ 2.538,48 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTES À DIFERENÇA DO VALOR REEMBOLSADO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO DOS AUTORES PLEITEANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO QUE EXORBITA DA ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, TRANSCENDE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E TRADUZ MENOSPREZO AO CONSUMIDOR E À SUA DIGNIDADE. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO QUE EMERGE DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUCESSIVAS TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), SENDO R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA PARTE RECORRENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DEVIDA A CONTAR DO ARBITRAMENTO, COM JUROS RETROATIVOS À CITAÇÃO, POR SE CUIDAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TUDO DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)